Tribunal: TJSP
Processo: 2232020-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE DINHEIRO POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão da justiça gratuita – Deferimento somente para a apreciação deste recurso.
- Irresignação das coexecutadas Sônia e Sabrina com relação à decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 1.030,25 localizado por meio do sistema Sisbajud na corrente de

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE DINHEIRO POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão da justiça gratuita – Deferimento somente para a apreciação deste recurso.
- Irresignação das coexecutadas Sônia e Sabrina com relação à decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 1.030,25 localizado por meio do sistema Sisbajud na corrente de titularidade de Sônia e indeferiu o pedido de suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução – Alegação de impenhorabilidade – Não acolhimento – Ausência de demonstração de que o valor bloqueado tem origem em proventos de aposentadoria – A quantia foi bloqueada em conta corrente, e não em conta poupança.
– Alegação de que o valor é ínfimo e, por isso, deve ser desbloqueado, nos termos do art. 836 do CPC – Não acolhimento - Os valores obtidos em penhora, em importância irrisória ou abaixo do crédito em execução, servem à somatória necessária pela qual o Estado-juiz busca atender o postulado da parte credora - A penhora a que não se dá efeito é aquela em que o produto da execução dos bens encontrados venha a ser totalmente absorvido pelo pagamento das custas de se levar a termo sua venda em execução – Precedente do STJ.
– Pedido de suspensão da execução – Não acolhimento – Os embargos à execução ainda estão na fase instrutória, prevalecendo a presunção de higidez do título exequendo – Decisão mantida.

Recurso parcialmente provido.